Tribunal: STF
Processo: RE 90042
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
Conflito de competência.   Interpretação do artigo 125,
VI, da Constituição Federal. A expressão "crimes contra a organização
do trabalho", utilizada no referido texto constitucional, não  abarca
o delito  praticado  pelo  empregador  que,  fraudulentamente,  viola
direito trabalhista de determinado empregado. Competência da  Justiça
Estadual. Em face do artigo 125, VI, da Constituição Federal, são  da
competência da Justiça Federal apenas os crimes que ofendem o sistema
de órgãos e instituições que preservam, coletivamente, os direitos  e
deveres dos trabalhadores. Recurso extraordinário não conhecido.